Tribunal: TJES
Processo: 5022087-52.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022087-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YURI BARBOSA RIBEIRO EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA
RECORRIDO: VANILDA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO. RETENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO. RETENÇÃO INTEGRAL INDEVIDA. REDUÇÃO PROPORCIONAL A 90% DO VALOR PAGO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se de ação em que as autoras buscam o ressarcimento de valores pagos por evento ao qual não poderiam mais comparecer. Narram que foi solicitada a restituição dos valores pagos, com antecedência, mas, diante da recusa do réu, se tornou necessária a judicialização do conflito. Requerem a restituição do valor pago, para além de indenização por danos morais.

2. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,

condenando a ré a restituir 90% do valor pago pelo curso, além de pagar indenização por danos morais arbitrados em R$2.000,00 a cada autora. A parte requerida interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. A parte requerente ofereceu contrarrazões pugnando seja mantida incólume a sentença proferida.

3.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Quanto à retenção do valor pago pelo evento, efetivamente o pedido de desistência ocorreu com mais de 30 dias em relação ao início do evento, sendo tal fato incontroverso. Dessa forma, mesmo à míngua de comprovação, por parte da requerida, de multa rescisória no caso de desistência, não se mostra devida a restituição integral, até porque o prestador de serviços possui gastos administrativos para realizar a matrícula e agendar o evento.

5. Porém, a conduta da ré, em reter a integralidade do valor pago, se mostra abusiva, com base no art. 51, IV, do CDC, in verbis:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
. Nesse sentido:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL.
ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL.

DIREITO A MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELEÇA PRESTAÇÕES DESPROPORCIONAIS
. ART. 6° V CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJRS. Recurso Cível Nº 71007926983, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 30/08/2018)
Grifei

6. No caso, a retenção de 90% (noventa por cento) do valor da inscrição, não tendo a recorrente demonstrado que sofreu maiores prejuízos com a rescisão contratual ou que deixou de preencher as vagas e prestar os serviços (que sequer foram utilizados autoras) para outra pessoa.

7. Em relação às capturas de tela apresentadas pela recorrente, a fim de comprovar que as autoras utilizaram-se dos serviços contratados, nota-se nas conversas anexadas aos autos (id. 9224551 – Pág. 12) que havia diversas contratações, relativas a mais de um treinamento. Não se pode associar as imagens (sem data e sem contexto) à contratação objeto do presente processo. Não bastasse, a requerida sequer comprova previsão contratual ou cronograma de atividades que embasem suas alegações, no sentido de que a prestação de serviços abrangia mais do que o evento marcado para julho/2023 e se iniciou desde a contratação. Assim, mantém-se a condenação da ré no ressarcimento parcial dos valores pagos.

8. Por outro lado, no que se refere à indenização por danos morais postulada pelas recorridas, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sendo certo que a recusa da recorrente em ressarcir os valores pagos gera inequívoca frustração ao consumidor (inclusive porque numerário relevante ficou indevidamente retido). Não bastasse, houve patente descaso para com a parte recorrida, caracterizada com a orientação de judicializar o conflito. Outrossim, a parte autora despendeu tempo em vão na tentativa frustrada de resolver a questão, tendo, por fim, que contratar advogado, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais. Diante de todas essas circunstâncias, revela-se adequado o valor arbitrado a título de indenização, não comportando minoração.

9. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

10.

Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)